Tribunal: TJES
Processo: 0000146-41.2016.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-41.2016.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA DE ARAUJO
RECORRIDO: MAILSON VIEIRA SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 0000146-41.2016.8.08.0015

ORIGEM:

Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE: SANDRA MARIA DE ARAUJO

RECORRIDO: MAILSON VIEIRA SANTOS ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO HORA CERTA OU EDITAL. INCOMPATIBILIDADE RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da impossibilidade de citação ficta no âmbito dos juizados especiais cíveis.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A decisão recorrida, acertadamente julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que o presente feito trâmita desde 2016, sem que a parte requerida tenha sido citada, o que evidencia a necessidade de citação por edital, esta incompatível com o microssistema dos juizados especiais.

(3). Dessa forma, diante da inexistência de nulidade ou vício na decisão recorrida, ante constatação da necessidade de citação editalícia, a manutenção da sentença é medida impositiva, de modo que o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V do CPC.

(4). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)